Tribunal: TJMT
Processo: 1019928-13.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019928-13.2020.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: REGINA CAVALCANTE DA CRUZ
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de cobrança do benefício obrigatório interposta por REGINA CAVALCANTE DA CRUZ, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (18.04.2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8o, do CPC. Embargos opostos e rejeitados.
Em razões recursais requer o apelante, em síntese, que “seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, com a consequente cassação da sentença, e declaração de nulidade do processo, determinando-se o retorno dos autos para que o perito esclareça os pontos controvertidos. Pugna ainda, para que seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja totalmente reformada a sentença, vez que o Apelado não comprovou o nexo de causalidade entre as lesões apuradas e o SUPOSTO acidente. Além de ter trazido aos autos documentação inverídica, considerando assim prática de ato ilícito. Requer ainda, seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja aplicada a inversão da sucumbência na forma do art. 86, p. único, do CPC. Entendendo-se, porém, não se tratar de sucumbência mínima, a Apelante pede, em caráter sucessivo, a redistribuição da sucumbência na proporção da perda suportada por cada uma das partes, como dispõe o art. 86, caput, do CPC.”
Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do presente recurso para lhe dar parcial provimento.
Isso porque, no que concerne ao pleito de necessidade de retorno dos autos ao perito, tem-se que pelo sistema processual brasileiro, a questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do Juiz, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida, cabendo ao magistrado da causa, portanto, analisar o cabimento de prova requerida e deferir ou não a sua produção.
Ademais, estabelece o artigo 480 do CPC, que é necessário obscuridade na perícia realizada para que o Magistrado determine nova perícia, ao dispor que:
“O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, a respeito da necessidade de nova perícia, leciona:
“A nova perícia é uma exceção e não uma faculdade da parte, de sorte que o juiz só a determinará quando julgá-la realmente imprescindível diante de uma situação obscura refletida nos elementos de prova dos autos”. (Curso de Direito Processual Civil, v. III, 31a Ed., p. 436).
Assim, a lei apenas faculta, mas não impõe ao juiz, o dever de determinar a realização de nova prova pericial ou a complementação daquela já realizada, não sendo a conclusão do perito desfavorável ao apelante que caracteriza a necessidade de uma nova perícia ou de complementação.
Dessa forma, estando o magistrado em condições de prolatar decisão com base em perícia já realizada, não se obriga a determinar que outra se faça, por solicitação da parte interessada, a quem cabe apresentar provas contrárias às conclusões do laudo pericial, o que não ocorreu na hipótese.
O laudo pericial é apenas uma prova, não a determinante, consistente no relato das impressões captadas pelo técnico, em torno do fato litigioso, por meio de conhecimentos especiais de quem o examinou.
Além disso, uma nova perícia não invalida a já produzida, pois ela continua como prova produzida nos autos.
A respeito, NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“A determinação de realização de segunda perícia, por si só, não atesta que a já realizada seja inválida ou deva ser descartada, pois o CPC 437 cuida de insuficiência e não de invalidade da perícia. O juiz deverá apreciar livremente o valor das duas, por não ser a segunda substituta da primeira” ("Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante", editora Revista dos Tribunais, 7a edição, 2003, nos comentários ao artigo 437, nota 1. JTJ 141/40).
A propósito, esta Corte já decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR – NÃO DEMONSTRADA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE JUNTADO AOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC. Cerceamento de defesa não verificado. 2- O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. (TJ-MT - AC: 00033677920108110008 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – DIVERGÊNCIA ENTRE O BOLETIM MÉDICO E O LAUDO PERICIAL – PERÍCIA COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE - MERO ERRO MATERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO POR LAUDO MÉDICO JUDICIAL – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há de se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez parcial permanente e seu grau, para fins de cálculo da indenização securitária. 2. Além de evidenciado pela prova documental, o nexo de causalidade entre a invalidez permanente e o acidente de trânsito noticiado foi confirmado pelo laudo pericial realizado em juízo. (TJ-MT - AC: 10018689420178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/08/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2018)
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – REALIZAÇÃO DE LAUDO COMPLEMENTAR – IMPOSSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa, pelo indeferimento de produção de nova prova pericial, quando o Magistrado entende que há elementos suficientes para o julgamento da lide. Quanto ao prequestionamento, a decisão não está obrigada a enfrentar todos os pontos levantados no recurso, mas, sim, em resolver a controvérsia posta na lide. (TJ-MT - APL: 00022755920138110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/05/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/05/2016)
Assim, não há o que se falar em cerceamento de defesa, visto que a prova pericial produzida nos autos é suficiente para a prolação da sentença.
Da mesma forma, quanto a alegada ausência de nexo causal, tem-se que esta Corte tem decidido que o boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o sinistro, podendo ser aceito, para tanto, outros meios de prova.
Da análise profunda dos autos, verifica-se que o autor trouxe aos autos laudos médicos, os quais, somados ao laudo pericial realizado em juízo, são provas mais que suficientes para comprovar o sinistro noticiado, bem como, o nexo de causalidade com a lesão sofrida.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO EMITIDA PELO SAMU - HISTÓRICO CLÍNICO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR OUTROS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pelo segurado, podendo o fato ser validamente comprovado pelo laudo pericial e seu parecer técnico, elaborados por perito oficial, contendo a descrição da lesão e da incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado pelo acidente de trânsito (STJ REsp 1.333.058/PE). (TJ-MT 10381393420198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - AC: 10161729820178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. (Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§ 1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74. (...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)
Ademais, nos termos do artigo 5o da Lei no 6.194/74 o “pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Não se pode desconsiderar, outrossim, que cabia a apelante trazer aos autos qualquer documento que corroborasse sua versão acerca da não veracidade do laudo carreado aos autos, o que não ocorreu, não competindo a este juízo a expedição de ofício ao hospital mencionado.
Por fim, quanto a sucumbência reciproca, muito embora já tenha decidido de forma diversa, tenho, em melhor análise da matéria, que o artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
A autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo, mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
No caso, o autor conquistou apenas a quantia de R$ R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), devendo, portanto, ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC e o apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
Cito precedentes:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).
“Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca. Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
Quanto ao seu valor, necessária a manutenção do quantum fixado, pois devem esses ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, como no caso dos autos.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (N.U 1036859-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 40% ao autor e 60% à Porto Seguro, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o do CPC em relação ao autor/apelado.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora